Tribunal: TJMT
Processo: 1019851-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019851-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVIO FRANCO CARNEIRO - CPF: 800.041.481-34 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NAIANA CANDIDA PENA - CPF: 023.694.551-36 (VÍTIMA), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), SILVIO FRANCO CARNEIRO - CPF: 800.041.481-34 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA -
DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA

– IMPORTUNAÇÕES E AMEAÇAS À OFENDIDA SUPOSTAMENTE PERPETRADAS PELO PACIENTE - PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA - INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, em razão do aparente descumprimento constante pelo paciente das providências de proteção e o reiterado comportamento inconveniente que supostamente vem mantendo em relação à sua ex-convivente, porque tais condutas indicam a sua contumácia no cometimento de condutas envolvendo violência doméstica e familiar contra a vítima e, ainda, a dificuldade que possui em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui,

mostrando-se, por consequência, insuficientes as medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP e indiferentes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostenta o segregado.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO

PACIENTE

SILVIO FRANCO CARNEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor

nos autos de n.o 1000629-25.2021.8.11.0038 (PJe), em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 24-A, da Lei 11.340/06
, levada a efeito em desfavor da vítima
Naiana Candido Pena
, sua ex-companheira
.

Logo de início, contrapondo-se à prisão decretada em face do paciente, o subscritor do
writ
aponta a
falta de contemporaneidade
entre a suposta conduta ilícita e o decreto constritivo, porquanto afirma que
o fato teria ocorrido em 04/10/2021 e a medida constritiva apenas se deu em 29/10/2021,
não havendo nos autos qualquer indício de que, nesse interregno, o favorecido nessa ordem tenha incorrido na violação das medidas protetivas ou que tenha importunado a vítima.

Ademais, ressalta que durante a audiência de custódia o paciente confessou o descumprimento da medida, porém, demonstrou arrependimento e não mais procurou a vítima, de modo que tal
confissão não poderia ter sido utilizada em desfavor do paciente, como motivo ensejador da manutenção do ergástulo
, desconsiderando-se, outrossim, que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa, ocupação lícita e que o crime não envolveu qualquer tipo de agressão física, visto que o paciente apenas enviava mensagens por telefone e tentava aproximar-se da ofendida.

Nesse desiderato, sustenta o firmatário ser notório
“
que a circunstância em que ocorreu os fatos foi normal à espécie, não havendo informações de qualquer outro elemento concreto que indiquem a periculosidade do PACIENTE”
,
restando patente a ilegalidade da medida mais gravosa, uma vez que seriam
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, as quais, assim como a prisão, mas sem suprimir de forma absoluta o direito de locomoção do paciente, garantiriam a proteção ao bem jurídico ora ameaçado.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine

da ordem, para que se determine a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, mesmo que cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

O
writ
veio instruído com os documentos digitais registrados do ID 107838959 e ID 107838960.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 108142474) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos sob o ID 108605981.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 108885988).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Sílvio Franco Carneiro
se encontra preso preventivamente desde a data de
29/10/2021
, por ter, em tese, descumprido de forma reiterada as medidas protetivas de urgência impostas em face de sua ex-convivente, a vítima
Naiana Candida Pena.

Irresignado, insurge-se o impetrante em face da decisão judicial que determinou a prisão preventiva do increpado.

Analisando detidamente a decisão objurgada, constato que a medida segregatícia encontra lastro na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. III, do CPP,
pois, conquanto devidamente intimado acerca da fixação das providências de proteção à vítima inicialmente deferidas na data de 24/05/2020, nos autos n.o
1000629-25.2021.8.11.0038
,

o favorecido nessa ordem teria as descumprido de forma reiterada, proferindo ameaças à ofendida, por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo Whatsapp, e aproximando-se da ex-convivente em um estabelecimento comercial enquanto ela estava na companhia de um terceiro, a evidenciar a indispensabilidade de seu encarceramento provisório para tutelar a execução de tais medidas.

Quanto ao
fumus comissi delicti
,
a d. autoridade tida por coatora esclareceu em decisão de ID 107838959 que os indícios de autoria e a prova da materialidade dos crimes restaram evidenciados no caderno policial, em especial na
decisão que concedeu a medida protetiva e na intimação do suposto agressor a respeito das imposições a ele fixadas; no boletim de ocorrência; nas declarações prestadas pela ofendida; e no ofício comunicando o descumprimento (n. 2021.5.82211/DP – ARAPUTANGA).

Deveras, verifica-se que, em um primeiro momento a ofendida teria solicitado a imposição de medidas acautelatórias junto à Delegacia, em 24/05/2021, consoante o Pedido de Providências Protetivas:

“Foi casada com Sílvio durante 12 anos e que tem 02 filhos menores de idade com o mesmo; afirma que são divorciados e que a homologação do divórcio saiu na sexta feira dia 21/05/2021 e que no dia 22/05/2021 o Silvio se alterou muito e começou a lhe mandar mensagens via telefone ameaçadoras do tipo
"você vai quebrar a cara, madame de cara quebrada é muito feio, você vai ver o que vai te acontecer eu vou te mandar pro inferno demônio, se algo me acontecer com a polícia você vai me pagar sua vagabunda"
; e que ainda lhe profere palavras de baixo calão do tipo
“você vai ver sua capeta, peste, biscate, vagabunda”
;
afirma que o fim do casamento já se deu devido a esses tipos de agressões, inclusive física e o suspeito ainda continua mesmo depois do divórcio e que isso tudo é pelo fato de não aceitar o fim do casamento
; afirma que ainda disse por mensagem que
"se ela passar na frente dele ele vai quebrar a cara dela"
(...)”
(ID 107838959 – p. 11/12) (destaquei).

Posteriormente, em 04/10/2021, a ofendida teria comparecido novamente à Delegacia para noticiar o descumprimento das imposições por parte do paciente, em especial as de manter contato com a ofendida e de aproximar-se dela, consoante o Boletim de Ocorrência:

“Seu ex marido teria mandado diversas mensagens de ameaça contra a mesma, via aplicativo whatsapp.
O suspeito mandou mensagens, como: "eu vou acabar com vocês", "Naiana manda me 'prende' pra eu não cometer uma bobeira
". Dentre outras mensagens de importunação à vítima. Esta possui medida protetiva em desfavor do suspeito e alega haver, além das mensagens, descumprimento do afastamento pessoal.
Que na data de 30/09/2021 (quinta-feira), o suspeito aproximou da vítima em um estabelecimento comercial, do qual estava acompanhada de um terceiro, momento em que o suspeito se aproximou, fez questionamentos e descumpriu a medida protetiva
”
(ID 107838959 – p. 34) (destaquei
)

Posteriormente, durante a audiência de custódia (ID 107838960 – p. 45/48), o d. magistrado primevo ressaltou o fato de o próprio implicado ter confessado o descumprimento das medidas protetivas impostas em favor da ofendida.

A esse respeito, por mais que a i. defesa sustente que a confissão do paciente não poderia ter sido sopesada em seu desfavor e utilizada para ensejar a negação de seu pedido de revogação do ergástulo segregatício,
verifica-se que o reconhecimento do descumprimento pelo acusado apenas foi utilizado como reforço argumentativo pela autoridade judicial, corroborando com os demais indícios já existentes e registrados em decisão anterior
, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea, eis que
não foi baseada única e exclusivamente na confissão do increpado
.

Fosse pouco, consoante informações prestadas em ID 108605981,
a exordial acusatória foi devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em 03/11/2021, instaurando-se a
ação penal n.o 1001340-30.2021.8.11.0038 (PJe)
, o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

E, pertinente ao
periculum libertatis,

ressai das razões de decidir a necessidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, nesta incluída a
integridade física e psíquica da ofendida
, que, tudo leva a crer, está sofrendo constantemente com o comportamento inconveniente que, em tese, vendo tendo o paciente, a evidenciar sua periculosidade social e o desrespeito às ordens judiciais, pois,
mesmo admoestado de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência poderia ensejar o decreto de sua prisão preventiva, aparentemente, mostrou-se apático a tais determinações e, não contendo o seu espírito agressor, supostamente voltou a importunar sua ex-convivente
.

Outrossim, também não assiste razão ao impetrante no que tange à aventada
ausência de contemporaneidade
em razão do suposto delito ter ocorrido em 04/10/2021 e a prisão ter sido levada a efeito em 29/10/2021, pois, além do
exíguo interregno de pouco mais de 20 (vinte) dias entre a decisão judicial e o seu efetivo cumprimento
, as
medidas protetivas foram impostas em 25/05/2021 e, desde então estão sendo descumpridas pelo increpado,
segundo a narrativa da ofendida, corroborada pelas declarações do paciente; tudo a indicar a
permanência da situação de risco
.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos capazes de justificar a utilização da medida de exceção, afigurando-se inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas, haja vista a
evidente incapacidade do paciente em cumprir ordens judiciais
, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação do encarceramento.

Trilhando idêntico caminho, manifestaram-se os Tribunais Superiores:

"Conforme a regra insculpida no art. 313, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher"
(STJ: HC 551.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 21/2/2020) – destaquei
.

Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
3. Inexiste razão para a concessão da ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro.
4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 121662 BA Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:13/05/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014). Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o
acusado a ameaçar e agredir a vítima por não aceitar o término do relacionamento. Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Recurso desprovido.”
(RHC 95.986/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018). Grifei.

Friso, ainda, que a almejada substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos drásticas encontra óbice, no fato de que o increpado se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade e/ou aos meios e fins do processo; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante sua indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
SÍLVIO FRANCO CARNEIRO
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021